Tribunal: TJBA
Processo: 8001678-85.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001678-85.2024.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, ADRIANA ARAUJO FURTADO registrado(a) civilmente como ADRIANA ARAUJO FURTADO, JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

APELADO: ADILIO DIAS GOMES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ARAUJO FURTADO registrado(a) civilmente como ADRIANA ARAUJO FURTADO, JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS, FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA INDEVIDA DO VEÍCULO APÓS PURGAÇÃO.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que reconheceu a purgação da mora pelo devedor fiduciante e determinou a restituição do bem apreendido em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. Apelação adesiva interposta pelo devedor pleiteando a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação da instituição financeira acerca da purgação da mora; (iii) determinar se o devedor purgou validamente a mora; e (iv) examinar a legalidade da venda do veículo após a purgação da mora, bem como as consequências quanto à obrigação de devolver o bem ou convertê-la em perdas e danos; (v) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais; (vi) verificar a presença dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça ao devedor em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência recursal depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência desses requisitos.

4.
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o direito de purgar a mora previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é potestativo, com efeitos automáticos mediante o cumprimento dos requisitos legais, dispensando contraditório prévio ou manifestação da parte contrária.

5.
A jurisprudência do STJ (Tema 722 – REsp 1.418.593/MS) fixa que a integralidade da dívida para fins de purgação da mora corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, não incluindo custas processuais ou despesas não discriminadas. No caso, o devedor realizou depósito tempestivo dos valores indicados pelo credor, caracterizando a purgação válida da mora.

6.
A venda do veículo pela instituição financeira após a purgação da mora, sem consulta prévia ao processo eletrônico e em momento posterior ao prazo legal para resposta, configura ato ilícito e abuso de direito, conforme os arts. 187 do CC e 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, impedindo o cumprimento específico da obrigação de restituição do bem.

7.
A impossibilidade de devolução do bem decorre de conduta imputável à instituição financeira, razão pela qual subsiste a obrigação de indenizar o devedor pelos prejuízos, a serem apurados em fase de liquidação no cumprimento de sentença.

8.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. Embora o devedor tenha purgado a mora, foi sua inadimplência que motivou o ajuizamento da ação, sendo legítima a condenação ao pagamento das custas e honorários, conforme art. 85, §14, do CPC.

9.
O pedido de gratuidade da justiça foi corretamente indeferido, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, revelada inclusive pela capacidade do recorrente adesivo de realizar depósito integral da dívida e pela titularidade de bem de valor significativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

2.
A tutela de urgência em grau recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.
A purgação da mora é direito potestativo do devedor e independe de contraditório prévio, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.
A integralidade da dívida, para fins de purgação da mora, corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, excluídas custas processuais e encargos não discriminados.

5.
A venda do bem após a purgação da mora, realizada sem diligência mínima quanto ao andamento processual, configura ato ilícito e enseja a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

6.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo-se ao devedor que deu causa à propositura da ação o pagamento das custas e honorários, mesmo após a purgação da mora.

7.
A concessão da gratuidade da justiça exige prova da insuficiência de recursos, não sendo presumida nem inferida apenas da condição de trabalhador autônomo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, §14, 99, §2º, 282, §2º e 300; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 2º e 6º; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014 (Tema 722); TJ-GO, AC 5114910-67.2023.8.09.0051, Rel. Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível.